Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
4. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
5. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, correta a fixação do regime fechado ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção.
6. A pena pecuniária deve ser revisada de ofício para encontrar proporcionalidade com a pena corporal definitiva aplicada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.